Tribunal: TJMT
Processo: 1008076-26.2022.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008076-26.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), IVANILDE SELINGRIN - CPF: 299.456.901-91 (AGRAVANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR –
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA
–

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4º, DO CPC)

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

Ao Agravo Interno manifestamente improcedente aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
negou provimento aos Embargos de Declaração e manteve a decisão monocrática do ID. 184061659.

A agravante alega que
“apenas realizou um pedido ALTERNATIVO, qual seja, SUBSIDIÁRIO, nunca se fazendo valer de uma afirmação ou contradição em sua própria inicial. Dessa forma, requer que o douto desembargador atenha-se às alegações desferidas na inicial, em que a agravante nega veementemente qualquer tipo de contratação realizada com o Banco”
.

Aduz que
“inegável a obrigação de reparar os danos causados pela conduta ilícita da agravada. Destarte, sabe-se que esta agravante é uma idosa sem conhecimento nenhum de tecnologia, Direito, finanças ou instituições bancárias, sendo uma vítima extremamente fácil aos grandes Bancos, que por muitos anos se valem de pessoas de pouco conhecimento e muita idade, para arrancarem-lhes até as suas últimas economias”
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Liminar julgada parcialmente procedente para afastar a condenação do réu à indenização por danos morais e determinou ainda a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.

A autora na inicial pediu a
“
readequação/conversão do empréstimo via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado a Requerente, desprezando-se o saldo devedor atual, ou seja, não deverá ser considerado para o cálculo o valor acrescidos de juros e encargos; bem como seja aplicada a Taxa de juros da data da contratação como fora informada no site do Banco Central
, além de seu pagamento se dar nos moldes tradicionais para operações da mesma natureza (parcelas fixas com prazo determinado para quitação), e que seja aceita a planilha de cálculos em anexo”
. (Sem negrito no original)

Na contestação o réu
argui a regularidade da avença, diz que a autora não demonstrou que incorreu em erro e ressalta que não há como proceder à conversão requerida.

Também anexa cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado n. 64206417 e o TED enviado (IDs. 183479428 e 183479430).

Esta, novamente na Impugnação (ID. 183479434), pede a conversão do contrato, sob o argumento de que,
“Alega a
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
, sob o argumento de que tal postulação não é viável. Acontece que tal informação é inverídica, isso porque desvirtuando-se a operação realizada fraudulenta em desfavor da Requerente,
é necessário o reconhecimento de que em verdade se trata de empréstimo consignado disfarçado de empréstimo sob o cartão de crédito
”
. Afirma ainda que ficou comprovado o desvirtuamento da operação realizada pelo agravado
“para obter vantagem contra si e prejudicar financeiramente a Requerente”
.

Posto isso, na decisão monocrática houve a modificação do Contrato de Cartão de Crédito para Empréstimo Consignado, com aplicação de juros remuneratórios pela taxa média de mercado, conforme pedido na própria inicial.

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO INFUNDADA – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE REFUTADOS –
PRELIMINAR REJEITADA
– EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES
– REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo autor combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

O arbitramento da verba honorária não se dá por equidade, se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico (art. 85, §8º, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP. 1027985-49.2022.8.11.0041, julgado em: 05/06/2023, sem destaque no original).

Vale mencionar que essa matéria já foi amplamente enfrentada nesta Câmara.

Como visto, cuida-se de Agravo Interno manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023